Tribunal: TCU
Processo: 009.124/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por denunciante contra acórdão que conheceu e considerou procedente denúncia sobre suposta irregularidade pela falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público para provimento do cargo de Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), por violação da ordem de classificação, em virtude da redistribuição de cargos ocupados, assinou prazo para adoção de providências e fez determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração oposto pelo autor da denúncia contra o Acórdão 1176/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 277, inciso III, 287, § 1o, c/c os 144, § 2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. indeferir o pedido de habilitação do denunciante como interessado no presente processo 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo denunciante contra o Acórdão 1176/2022-TCU-Plenário , por ausência de legitimidade; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.